Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752530-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Glauceir Soares da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado por Condomínio Estância Quintas da Alvorada, rejeitou a impugnação do agravante/executado e converteu a penhora do valor de R$1.829,24 (mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) em pagamento. Em suas razões recursais (ID 54295551), o agravante argumenta, em suma, que a penhora recaiu em verba de natureza salarial de sua conta-corrente, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Colaciona julgados que entende sustentar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, “para deferir em sede de cognição sumária a suspensão dos efeitos da Decisão guerreada de imediato até o julgamento do presente recurso”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja desbloqueado o valor penhorado de sua conta. Distribuído por prevenção a esta Relatoria (ID 54344514). O agravante não recolheu o preparo por ocasião da interposição do presente recurso. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, “realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção” (ID 54384841). Intimado (ID 54466638), o agravante não cumpriu com a determinação mencionada acima, conforme certidão de ID 55125691. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria verificou que o agravante não comprovou a realização do preparo, bem como não lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça na origem, e o Agravo de Instrumento n. 0749990-44.2023.8.07.0000, no qual vindica esse benefício, foi recebido sem efeito suspensivo e ainda não foi julgado. Complemente-se que a parte recorrente também não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme facultado por esta Relatoria no despacho de ID 54384841. Dessa forma, se a parte agravante, no prazo assinalado por esta Relatoria, não realizou o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, em decorrência da ausência de preparo, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora